Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-39.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000099-39.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 151, V, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E NESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A exigibilidade do crédito tributário é pressuposto indispensável para a propositura e o desenvolvimento válido da execução fiscal, nos termos do art. 783 do CPC.

A concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outra espécie de ação judicial, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, V, do CTN, retirando do título executivo o requisito da exigibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada quando já suspensa a exigibilidade do crédito deve ser extinta por falta de interesse de agir, não cabendo a mera suspensão do feito.

A tese do Tema 271, do STJ, não se restringe às hipóteses de depósito integral (inciso II do art. 151 do CTN), aplicando-se igualmente aos casos de suspensão por decisão judicial (inciso V), pois o vício que macula a execução é o mesmo: a ausência de título exigível no momento da propositura da ação.

Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença de extinção.

Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000099-39.2023.8.05.0250, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado o
POSTO KALILANDIA LTDA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora